Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700652-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA PAULA GAMA DO CARMO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora ANA PAULA GAMA DO CARMO, a fim de que a seguradora forneça internação com urgência para a realização de antibioticoterapia endovenosa, conforme laudo médico. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão agravada não pode ser mantida, pois a parte agravada se encontra no período de carência contratual, conforme estipulado no contrato e na legislação pertinente. Afirma que a negativa de cobertura foi em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência para internação, que era de total conhecimento da agravada quando assinou a proposta. Assevera que a multa diária fixada pelo Juízo de primeiro grau é desproporcional e desarrazoada, ainda mais sem a fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Pondera que a penalidade não pode ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória concedida ao agravado ou, subsidiariamente, fixando prazo razoável para o cumprimento e reduzindo consideravelmente a multa. Preparo recolhido (ID 69676245). Em consulta ao feito originário, verificou-se que o processo foi sentenciado, com a homologação de acordo celebrado entre os litigantes (ID 231580403). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, não é o caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da homologação do acordo entabulado pelas partes e consequente extinção do feito originário. Assim, a superveniência de novo título judicial enseja o reconhecimento da prejudicialidade do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator